Tribunal: TJDFT
Processo: 0715921-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR PAGO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA PELO TCU. DECADÊNCIA QUINQUENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou extinto o processo em razão da prescrição.
2. Na origem a autora, ora recorrente, narrou ser professora da Secretaria de Educação, tendo se aposentado em 23/04/2010, oportunidade em que teve suas licenças prêmio não usufruídas convertidas em pecúnia. Afirmou que o DF deixou de considerar para o cálculo do valor o auxílio alimentação, tendo havido, portanto, pagamento a menor, restando a receber o valor de R$ 4.733,89 (quatro mil setecentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 51578428).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca do termo inicial da ocorrência de prescrição do direito da autora em receber valores a título de conversão de licença prêmio em pecúnia.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma não ter ocorrido a prescrição, posto que o marco inicial para contagem do prazo prescricional é a publicação da aposentadoria pelo Tribunal de Contas, o que não ocorreu até a presente data. Requer a reforma da sentença para condenar o DF ao pagamento dos valores devidos a título de diferença de licença prêmio convertida em pecúnia.
6. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
7. Nesse mesmo sentido, a Súmula 85 do STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
8. No caso dos autos, a recorrente aposentou-se em 23/04/2010 face ao seu órgão de origem, oportunidade em que teve reconhecido o direito ao recebimento de 7 meses de licença prêmio não usufruída convertida em pecúnia. O valor foi efetivamente pago em julho do mesmo ano. A autora alega que até a presente data não houve a homologação da aposentadoria pelo TCU e que somente após a aludida homologação é que o prazo prescricional teria início. A aposentadoria é ato complexo, que depende da conjugação de vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. No entanto, os valores a serem pagos nos acertos finais já eram de ciência da autora desde a aposentadoria, termo inicial da prescrição, tendo sido a parte incontroversa inclusive recebida em julho de 2010. Ainda que se adotasse a tese recursal, o TCU tem o prazo de cinco anos para homologar a aposentadoria, sob pena de decadência (RE 636553, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020). Neste sentido, a aposentadoria da autora não poderia mais ser questionada a partir de 23/04/2015.
9. A demanda foi ajuizada em 22/03/2023, ou seja, já decorrido o prazo prescricional quinquenal a contar da aposentadoria. Mesma conclusão teríamos se computássemos como termo inicial a decadência do TCU em questionar o ato (homologação tácita). Portanto, está prescrita a pretensão ao recebimento da verba.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.